Tribunal: STF
Processo: HC 207387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA. ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. Hipótese em que, embora as condenações referentes ao delito de posse de droga para uso próprio não possam ser aferidas no agravamento da pena do réu, seja a que título for - maus antecedentes ou agravante da reincidência - as instâncias ordinárias indicaram que o réu foi surpreendido na posse de expressiva quantidade de droga (574,50g de cocaína), embaladas para a venda, juntamente com materiais comumentes utilizados no comércio ilícito (balança de precisão e rolos de fita adesiva), após inúmeros denúncias de que ele seria traficante. Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o ora agravante é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    3. Recurso não provido.” 



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo e manteve a condenação do paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (nº 691.961/SP). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o paciente está sofrendo evidente constrangimento ilegal, ao argumento de que: 



    “a) O Paciente faz jus ao redutor do tráfico privilegiado, eis que PRIMÁRIO e sem maus antecedentes, além de não ter restado comprovada que se dedicava a atividade criminosa, o que não pode ser presumido, em respeito à presunção de inocência; 



    b) Apesar de ser reconhecido como REINCIDENTE pelo juízo sentenciante, cumpre destacar que o delito pelo qual o Paciente possui condenações anteriores (artigo 28 da Lei 11.343/06), não gera reincidência, tampouco maus antecedentes;



    c) A quantidade de droga não era elevada, e ainda que fosse, isso, por si só, não poderia afastar a incidência do redutor. 



    d) Além disso, era caso de se fixar regime prisional mais brando, ante a primariedade e a quantidade de pena aplicada com a redução supramencionada, no ABERTO, ou, minimamente, no SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §§2º e 3º, do CP”.



    5. A defesa requer:



    “1. Seja aplicado o REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06, na fração máxima de 2/3, afastando-se a reincidência, eis que aplicada em desconformidade com entendimento consolidado das Cortes Superiores, e, no mais, ante a primariedade do paciente, bem como a ausência de fatos concretos que indique a dedicação do mesmo à atividade criminosa;



    2. Seja fixado regime ABERTO ou, ao menos, regime SEMIABERTO – em observância a quantidade da pena aplicada e a primariedade do paciente, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP;”



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Nesse sentido, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “[...] a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que, além da reincidência do agente, as circunstâncias fáticas do crime denotam sua habitualidade delitiva. Vejamos:



    ‘Saliente-se que o réu, que sequer comprovou a contento o efetivo exercício de atividade lícita, tinha consigo dinheiro, utensílios comumente utilizados na traficância (balança de precisão, fitas adesivas) e expressiva quantidade de entorpecente, qual seja, mais de meio quilo de cocaína (droga dentre as piores espécies que existem, fator que sequer foi considerado em seu desfavor na primeira etapa da dosimetria, não havendo falar-se, pois, em “bis in idem”), tendo sido inclusive alvo de denúncia específica dando conta de seu envolvimento com o tráfico em alta escala, fatores a denotar sua forte relação com a atividade criminosa.’



    Como se verifica, embora as condenações referentes ao delito de posse de droga para uso próprio não possam ser aferidas no agravamento da pena do réu, seja a que título for - maus antecedentes ou agravante da reincidência - as instâncias ordinárias indicaram que o paciente foi surpreendido na posse de expressiva quantidade de droga (574,50g de cocaína), embaladas para a venda, juntamente com materiais comumentes utilizados no comércio ilícito (balança de precisão e rolos de fita adesiva), após inúmeros denúncias de que ele seria traficante.” - sem grifos no original.



    10. Nesse contexto, para dissentir das instâncias de origem e decidir no sentido de que o acusado não se dedicava a atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    11. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, em especial a quantidade da droga apreendida. No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “E nem se diga baseou-se tal imposição na mera gravidade em abstrato do delito. Basta lembrar que o réu, reincidente, tinha em seu poder mais de meio quilo de cocaína (entorpecente de natureza devastadora), além de itens utilizados no comércio espúrio e quantia em dinheiro, sendo alvo de denúncia pretérita. 



    Tais circunstâncias fáticas demandam a imposição de regime prisional mais contundente e eficaz a atender o caráter repressivo e preventivo da pena fixada.”



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator